Tribunal: STF
Processo: RE 1589903
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA” (eDOC 26 – ID: c6d26715)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de adequar o título judicial exequendo ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral, no que se refere à restituição dos recolhimentos de contribuição a maior realizados sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do militar que não excede o valor do teto do RGPS. 
Argumenta-se que, “julgando o Tema 100 da repercussão geral, o STF afirmou a possibilidade de desconstituir-se decisão transitada em julgado proferida em sede de Juizado mesmo que o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda” (eDOC 28 – ID: 5a71066d, p. 7)
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que o recorrente interpôs recurso de medida cautelar cível em hipótese de recurso inominado cível e que, possuindo a decisão impugnada natureza jurídica de sentença, a interposição mencionada configura erro grosseiro, impassível de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“O processo retornou à turma recursal para juízo de retratação tendo em vista recurso extraordinário apresentado. Passo então a reanalisar o recurso interposto. 
Trata-se de RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL, tipo de recurso próprio contra decisão interlocutória, onde busca o recorrente que este juízo reforme decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por inexigibilidade do título judicial, nos autos do processo original de N.º 0032803-91.2021.8.17.8201. 
Verifico, pois, que na distribuição a parte recorrente escolheu RECURSO INOMINADO CÍVEL, mas distribuiu como recurso contra decisão interlocutória, e que tramita à parte do processo original, recebendo para isso uma nova numeração processual. Nesse caso só se pode apreciar as peças processuais juntadas pelo recorrente e não o processo todo. 
Em se tratando de recurso contra sentença de mérito ou na execução, a classe processual a ser escolhida pelo recorrente deve ser RECURSO INOMINADO CÍVEL, mas o recurso tramita no processo original, sendo todo o processo remetido para a turma recursal que, com base em todas as provas do processo, terá meios para o devido julgamento do recurso interposto. 
Entendo que o recurso apresentado apresentou erro em sua constituição, não havendo como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois o presente processo não apresenta todo o conteúdo processual, impossibilitando o seu julgamento como Recurso Inominado Cível. 
Voto, pois, não conhecendo do recurso apresentado pois há inadequação da via eleita para tal” (eDOC 26 – ID: c6d26715)
 
Assim, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu do recurso apresentado por inadequação da via eleita e com fundamento na existência de erro grosseiro na interposição de “recurso de medida cautelar cível” no lugar de “recurso inominado”. Em contrapartida, o recorrente alega apenas a questão de direito material de fundo, consistente na existência de coisa julgada inconstitucional e na necessidade de adequar o julgado à modulação realizada no tema 1.177 da repercussão geral.
Não subsiste, portanto, correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e o recurso extraordinário, sendo a deficiência na fundamentação mencionada um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia. Incide no caso, assim, a Súmula nº 284 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1021478 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.02.2024 – grifo nosso) 
 
“Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato do trabalho. FGTS. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 284 e 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Situação concreta em que a parte agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1466747 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
 Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente